Tribunal: CARF
Processo: 11128.001525/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001525/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.749 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/03/2017
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e
prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR
POR RAZÕES ALHEIAS Á VONTADE DO AGENTE DE CARGA.
O desencontro de informações entre o representante do consolidador
estrangeiro e o agente de carga do importador, não tem o condão de eximir a
responsabilidade deste último de prestar as informações na forma e prazo
estabelecidos pela legislação aduaneira brasileira.
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - ARTIGO 2o DA
LEI No 9.784/1999
A autoridade aduaneira deve aplicar a penalidade definida em lei, se ocorrida a
hipótese de incidência de tal penalidade, não lhe cabe avaliar a sua
razoabilidade, uma vez que seu dever é o cumprimento da lei, em respeito ao
Princípio da Estrita Legalidade, que rege os atos administrativos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001525/2010-22
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001525/2010-22

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Assim a autoridade fiscal descreve a infração :
INTRODUÇÃO
0 Agente de Carga EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA, CNPJ/MF
03.130.665/0002-99, concluiu a desconsolidação/relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-
Máster (MHBL) CE 1150805157562190 /a destempo em 19/08/2008, as 10h59ms/segundo
o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Bpsil - RFB, para seu
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805157769704.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no container SUDU498.9,78-5,0( pelo Navio "CAP PRIOR" (C6cy
9334349), em sua viagem 140S no dia 19/08/2008, com atracação registrada ás 09h21!' Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são:
Escala 08000161042, Manifesto Eletrônico 1508501512376/Conhecimento Eletrônico
Master (MBL) 150805154403199(Conhecimento Eletrônico Sub-Master iMEBL) CE
150805157562190/e conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805157769704.
(...)
Com efeito, o conhecimento eletrônico sub -master 150805157562190 foi incluído em
18/08/2008, as 18h54. 0 registro da atracação ocorreu em 19/08/2008, as 09h21, e a
desconsolidação foi concluida a destempo as 10h59ms do dia 19/08/2008 (data/hora da
inclusão do conhecimento eletrônico - CE 150805157769704).
(...)
No caso, não há dúvida quanto A materialidade do fato, qual seja, a não apresentação de
informação na forma e no prazo definidos pela legislação aduaneira. Com efeito, as
informações exigidas foram prestadas somente a partir das 10h59 do dia 19/08/2008
(data/hora da inclusão do conhecimento eletrônico - CE 150805157769704), ou seja, após
o registro da atracação da embarcação no Porto de Santos, ocorrido em 19/08/2008, As
09h21.
(...)
DO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro da
conclusão da desconsolidação no Conhecimento Eletrônico - CE Sub-Máster
1150805157562190, ocorrida somente em 19/08/2008, As 10h59, com a inclusão do
Conhecimento - CE 150805157769704, cuja informação fora de prazo deu origem A
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001525/2010-22

presente autuação, verifica - se que figura como agente de carga consignatário do CE sub-
máster 150805157562190, a empresa EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA,
CNPJ/MF 03.130.665/0002-99.
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO, pelo Acórdão no 12-100.502,considerou improcedente e manteve o
crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) Da impossibilidade de cumprimento do prazo por razões alheias à vontade da Recorrente –
Da leitura da peça acusatória, verifica-se que a Requerente foi penalizada pelo descumprimento de obrigação acessória,
ensejando a aplicação da multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Nesse passo observa-se que os documentos mencionados no respectivo auto de infração efetivamente demonstram que a
conclusão da desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Agregado (HBL CE) se deu com atraso.
Ocorre, entretanto, que a Requerente ficou impossibilitada de concluir a desconsolidação no prazo citado em virtude de
fatos alheios a sua vontade.
Pois bem. Como é do total conhecimento de V.S.as, a operação de transporte em que a Requerente figura como
consignatária do conhecimento submaster (MHBL CE) denomina-se “co-loader”.
Dessa forma, o agente de carga representante do consolidador estrangeiro (NVOCC), ao incluir as informações
necessárias no “SISCOMEX CARGA”, disponibiliza uma senha “CE ” para que o consignatário do conhecimento sub-
master (MHBL CE) possa concluir a desconsolidação.
Assim é que, o agente de carga consignatário do conhecimento Sub-Master (no caso a Recorrente) depende das
informações que são repassadas pelo representante do consolidador estrangeiro (NVOCC), a fim de que possa concluir
a desconsolidação na forma e no prazo definido pela RFB.
Ocorre que, no caso em tela, o agente de carga ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, na sua
condição de representante do consolidador estrangeiro, somente procedeu a inclusão de dados no sistema em 18.08.08
às 18h54, impossibilitando a conclusão da desconsolidação pela Requerente no prazo regulamentar.
Como se constata do próprio auto de infração, o conhecimento submaster 150805157562190 foi incluído no sistema
eletrônico somente em 19.08.2008 às 10h59, sendo que a atracação do navio “M/V CAP PRIOR” já havia ocorrido em
19.08.2008 às 09h21.
Dessa forma, como o agente de carga ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA incluiu o Conhecimento
Eletrônico sub-master após o transcurso do prazo de 48h antes da atracação da embarcação no porto nacional, tornou-se
impossível a conclusão da desconsolidação por parte da Recorrente no prazo regulamentar.
Logo, no presente caso, seria absolutamente impossível a conclusão da desconsolidação pela Impugnante no prazo
legal, na medida em que ainda não havia sido disponibilizado no sistema mercante o número do CE sub-master.
Constata-se. assim, que a Recorrente buscou concluir a desconsolidação na forma e no prazo definidos pela Receita
Federal do Brasil, porém, a conclusão da desconsolidação não foi possível devido ao agente de carga ALLINK
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA não ter informado corretamente os dados do respectivo Conhecimento
Eletrônico CE Genérico/Filhote (sub-master).
Assim, por razões estritamente alheias à vontade da Requerente, como o atraso na prestação das informações que são
repassadas por terceiros (ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA), a desconsolidação não pôde ser
concluída no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal.

b) Da violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9784/99, pois é certo que a
Recorrente não causou prejuízo ao controle aduaneiro, pois as informações já haviam sido prestadas antes da
lavratura do respectivo Auto de infração.

c) o Acórdão DRJ é nulo, por falta de motivação, pois feriu os artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o
Acórdão não enfrentou todas as argumentações apresentadas pela ora Recorrente em sua impugnação,
decisão impugnada também é nula por carecer de motivação adequada, eis que se trata de decisão
administrativa carente de fundamentação, aparentando tratar de ‘decisão padronizada’.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001525/2010-22

d) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa. Cita a Solução
de Consulta Cosit n°32 de 06/12/13. Cita o art. 102 do Decreto-lei n° 37/66 com as alterações da Lei n°
12.350/10. Alega a aplicação retroativa da norma nos termos do art. 106, I e II, “a” do CTN. Cita
jurisprudência administrativa e judicial sobre o tema. Afirma que inexiste procedimento fiscalizatório
anterior à prestação da informação. Alega a inaplicabilidade do art. 683, §3° do RA. Afirma que um decreto
regulatório não pode alterar o significado e abrangência de uma lei complementar como o CTN. Afirma que
o art. 683, §3° do RA aplica-se ao transportador, sendo a impugnante agente de carga. Cita o art. 31, §2° do
RA.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO ACÓRDÃO DRJ POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FERIMENTO
DOS ARTIGOS 2o E 50 DA LEI no 9.784/1999. O ACÓRDÃO NÃO ENFRENTOU TODAS
AS ARGUMENTAÇÕES APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.

Alega a Recorrente que o Acórdão DRJ é nulo, por falta de motivação, pois feriu os
artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque não enfrentou todas as argumentações apresentadas
pela ora Recorrente em sua impugnação.
Sem razão a recorrente.
Assim estão redigidos os artigos citados :
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios
de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou
competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de
agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas
na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções
em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001525/2010-22

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de
provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do
fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
(...)
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres,
laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico
que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia
dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais
constará da respectiva ata ou de termo escrito.
Ao contrário do que defende, não houve descumprimento aos artigos acima
transcritos, pois todos os requisitos neles exigidos foram devidamente cumpridos.

O Acórdão não apresenta nulidade, pois abarcou as alegações apresentadas pela ora
Recorrente em sua impugnação, ademais o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos
apresentados quando já analisou aqueles que lhe garantam a convicção.

Citamos o seguinte julgado :
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001525/2010-22

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes autos.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
- IMPOSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO POR RAZÕES ALHEIAS Á
VONTADE DA RECORRENTE

Alega a Recorrente em sua defesa :
Os documentos mencionados no respectivo auto de infração efetivamente demonstram que
a conclusão da desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Agregado (HBL CE)
se deu com atraso.
Ocorre, entretanto, que a Requerente ficou impossibilitada de concluir a desconsolidação no
prazo citado em virtude de fatos alheios a sua vontade.
Pois bem. Como é do total conhecimento de V.S.as, a operação de transporte em que a
Requerente figura como consignatária do conhecimento submaster (MHBL CE) denomina-
se “co-loader”.
Dessa forma, o agente de carga representante do consolidador estrangeiro (NVOCC), ao
incluir as informações necessárias no “SISCOMEX CARGA”, disponibiliza uma senha
“CE ” para que o consignatário do conhecimento sub-master (MHBL CE) possa concluir a
desconsolidação.
Assim é que, o agente de carga consignatário do conhecimento Sub-Master (no caso a
Recorrente) depende das informações que são repassadas pelo representante do
consolidador estrangeiro (NVOCC), a fim de que possa concluir a desconsolidação na
forma e no prazo definido pela RFB.
Ocorre que, no caso em tela, o agente de carga ALLINK TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, na sua condição de representante do consolidador estrangeiro,
somente procedeu a inclusão de dados no sistema em 18.08.08 às 18h54, impossibilitando a
conclusão da desconsolidação pela Requerente no prazo regulamentar.
Como se constata do próprio auto de infração, o conhecimento submaster
150805157562190 foi incluído no sistema eletrônico somente em 19.08.2008 às 10h59,
sendo que a atracação do navio “M/V CAP PRIOR” já havia ocorrido em
19.08.2008 às 09h21.
Dessa forma, como o agente de carga ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA incluiu o Conhecimento Eletrônico sub-master após o transcurso do prazo de 48h
antes da atracação da embarcação no porto nacional, tornou-se impossível a conclusão da
desconsolidação por parte da Recorrente no prazo regulamentar.
Logo, no presente caso, seria absolutamente impossível a conclusão da desconsolidação
pela Impugnante no prazo legal, na medida em que ainda não havia sido disponibilizado no
sistema mercante o número do CE sub-master.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001525/2010-22

Constata-se. assim, que a Recorrente buscou concluir a desconsolidação na forma e no
prazo definidos pela Receita Federal do Brasil, porém, a conclusão da desconsolidação não
foi possível devido ao agente de carga ALLINK
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA não ter informado corretamente os dados do
respectivo Conhecimento Eletrônico CE Genérico/Filhote (sub-master).
Assim, por razões estritamente alheias à vontade da Requerente, como o atraso na prestação
das informações que são repassadas por terceiros (ALLINK TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA), a desconsolidação não pôde ser concluída no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal.

Com relação ao desencontro de informações entre o representante do consolidador
estrangeiro e a Recorrente, como agente de carga do importador, tal desencontro não tem o condão
de eximir a responsabilidade da Recorrente de prestar as informações na forma e prazo
estabelecidos pela legislação aduaneira brasileira.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste tópico.

- DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ARTIGO 2o DA LEI No
9.784/1999

Com relação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9784/99, pois
alega a Recorrente que não causou prejuízo ao controle aduaneiro, pois as informações já haviam
sido prestadas antes da lavratura do respectivo Auto de infração, não procedem as argumentações
trazidas pela Recorrente.

A autoridade aduaneira deve aplicar a penalidade definida em lei, se ocorrida a
hipótese de incidência de tal penalidade, não lhe cabe avaliar a sua razoabilidade, uma vez que seu
dever é o cumprimento da lei, em respeito ao Princípio da Estrita Legalidade, que rege os atos
administrativos.

Assim, não dou provimento ao recurso neste tópico.
- DENÚNCIA ESPONTÂNEA

.

Alega a recorrente que ocorreu o instituto da denúncia espontânea em virtude No
caso em exame, inexiste qualquer procedimento ou medida de fiscalização iniciada anteriormente à
prestação espontânea das informações pelo responsável no Siscomex - Carga.

.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea para
fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do art. 102 do
Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse instituto às
penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para sua
correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o
dano a ela atribuído deve ser evitado ou revertido. Fazendo um
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001525/2010-22

paralelo com
o direito penal,
assemelha-se à figura dos
arrependimentos eficaz e posterior. Assim, se a infração causou algum
prejuízo, ele deve ser anulado, para que o infrator não seja
responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que o caput do art.
138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no
parágrafo único do citado dispositivo legal:

Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia espontânea
para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa é
declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer que
ele se configurou no caso concreto.

.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz. Esses
são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o direito a
esse instituto seja legitimamente exercido.

.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou a
matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de no
3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito
Conclusão
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001525/2010-22

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
apresentada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital